Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. CONSIDERAÇÃO DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO..
1. Ação de alimentos em que se discute a possibilidade de majoração da obrigação alimentar.
2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores e das necessidades do alimentando.
4. O percentual fixado em sentença é suficiente para suprir com as necessidades da menor, considerando que a genitora também é servidora pública federal e dispõe de condições para cumprir com seu dever de participar na divisão dos gastos.
5. Negou-se provimento ao recurso.